Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-65.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA CLARA E PRECISA INTEGRA O CONTRATO FIRMADO - VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. PROPAGANDA ENGANOSA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
2. As alegações da empresa ré não merecem prosperar em virtude das peculiaridades e circunstâncias do caso concreto.
3. Primeiro diante da existência da oferta nos termos descritos pelo autor, com validade entre os dias 15/06/2022 até o dia 19/06/2022, conforme documento colacionado pela própria ré aos autos (ID 46179612). Segundo porque quando o autor questiona o cômputo dos pontos de forma diversa da anunciada, a recorrente confirma por e-mail (ID 46179559), em 21/07/2022, que o pedido do autor foi resgatado em uma campanha vigente e que os pontos seriam creditados no prazo de 40 dias. Destaco que a ré não demonstra que a oferta não estava mais em vigência quando da aquisição do produto pelo autor, nem que o estoque havia se esgotado.
4. É verossímil a alegação do autor, ora recorrido, de que, ao realizar a compra em 18/06/2022, inferiu tratar-se de promoção válida e assim consumou a compra vislumbrando também a aquisição da bonificação especialmente ofertada. Conforme bem pontuado na sentença, no próprio regulamento da oferta consta a informação de que “Apesar dos 15 pontos por real não aparecerem refletidos no produto (aparecerá somente 5 pontos por real na plataforma), fique tranquilo pois você receberá os pontos de acordo com as regras da promoção”. Em assim sendo, era impossível ao consumidor saber que a promoção não estava mais vigente e que não seria aplicada a bonificação divulgada. Essa informação também foi expressa na resposta encaminhada por e-mail pela empresa.
5. A divulgação de anúncio de produto, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor para especial promoção possui efeito vinculante para a consumação da aquisição. Negar-lhe o cumprimento constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal da ré contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de encerramento de estoque, sem a comprovação de que a oferta não era mais divulgada, não exclui a vinculação determinada por lei. Ademais, ao divulgar oferta limitada ao estoque, a empresa deve informar ao consumidor a quantidade de produtos em estoque e, esgotado os mesmos, esclarecer que não há mais produtos associados aquela publicidade.
6. A empresa requerida é responsável pelas promoções divulgadas em seu site juntamente com o fornecedor parceiro. Sua plataforma potencializa a procura por produtos pelos consumidores, que dela espera segurança na transação, informações básicas dos produtos, publicidade clara e precisa, prontidão e eficiência na entrega. Certamente a empresa recorrente congrega vários parceiros com o propósito de divulgar e promover a venda de produtos e serviços ali desfilados em exposição proporcionando-lhes prosperidade e lucro, legítimos, sendo, portanto, responsável pelas obrigações que decorrem desta empreitada.
7. Destarte, a recusa injustificada de cumprir a oferta configura abuso de direito. A atitude de desídia da ré, que se demora por tempo no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
8. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
9. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual ou da oferta do serviço, ingressando no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar razões para indenização por danos morais.
10. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais arbitrada na origem em R$ 3.000,00 se mostrou razoável e proporcional, não merecendo redução. Deixo de apreciar o pedido subsidiário para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento, pois a sentença adotou expressamente este parâmetro, conforme a Súmula no 362 do STJ. Assim, irretocável a sentença vergastada.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.